Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
3. Não há contradição no acórdão quando os argumentos da parte foram analisados de forma clara e é decorrência dessa análise a conclusão pela existência de prazo remanescente de prescrição intercorrente.
4. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.